Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710147-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 146533340, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 149169217, autos originários), na ação de inventário dos bens deixados pelo seu falecido esposo, SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, em que figuram também como herdeiros os filhos LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES e HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, que indeferiu o pedido de sucessão imediata das cotas das empresas deixadas pelo de cujus, in verbis: “Trata-se de inventário dos bens deixados por Salomão Herculano Szervinsk, falecido em 4/01/2020, consoante certidão de óbito de ID 53183088. Pedem os herdeiros a sucessão imediata das cotas das empresas deixadas pelo de cujus. A partilha das cotas, observando-se os contratos sociais é possível, sem que haja a necessidade de apuração de haveres. Uma vez que há previsão contratual neste sentido e não se mostram presentes as causas do art. 1.028 do CC. Nesta linha o entendimento do eg. TJDFT: "DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA. FALECIMENTO DO SÓCIO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE COTAS SOCIAIS. SUCESSÃO DE HERDEIROS. CONTRATO SOCIAL. PERMISSÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. DESNECESSIDADE.1. Havendo previsão no contrato social da empresa, é permitida a partilha de cotas sociais pertencentes ao autor da herança, nos termos do que disciplina o art. 1.028 do Código Civil.2. A sucessão de cotas sociais somente exige a prévia apuração de haveres, com a consequente liquidação parcial da sociedade, quando: a) não haja previsão contratual em sentido diverso; b) o sócio remanescente opte pela dissolução da sociedade; ou c) diante da ocorrência de litígio entre os herdeiros, impedindo-se a configuração da affectio societatis.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 981042, 20160020442506AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 648/651)" No entanto, a divisão das cotas societárias deverá ocorrer na homologação da partilha por sentença. De fato, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o dos sócios, a teor do art. 49-A do CC, por isso, a princípio, bens transferidos por pessoa jurídica a um dos herdeiros, não estaria caracterizada a doação inoficiosa a carecer da necessária colação. Lado outro, informa-se (ID 125015319) que já há processo judicial em curso para discutir a validade das procurações que possibilitaram a transferência, distribuído sob o n. 0728496-62.2019.8.07.0001, à 8a Vara Cível de Brasília, em caso de procedência os imóveis voltarão para o acervo patrimonial da sociedade POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA cujas cotas devidas ao de cujus serão partilhadas nestes autos. O imóvel cuja certidão de matricula encontra-se sob o Id. 96523807 é objeto de litígio tratado no processo 0002499-89.2017.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, devendo portanto ser relegado, eventualmente, a sobrepartilha, com o fim do processo, por isso o excluo do monte. Deverá a inventariante juntar aos autos as escrituras de compra e venda, certidões de ônus e inteiro teor dos imóveis (i) SQS 406, Bloco I, apartamento 108, Brasília/DF, matrícula n. 619 do 1o RIDF; (ii) SQS 116, Bloco D, apartamento n. 104, Brasília/DF, matrícula n. 119.214 do 1o RIDF; e (iii) Rua 820 QS 7 Lt. 3, Ap. 805, Águas Claras/DF, matrícula n.o 257.399 no 3o RIDF para se averiguar se houve adiantamento da legítima ao herdeiro Leandro Salomão Herculano Szervinsk. Prazo de 15 (quinze) dias. Esclareçam os herdeiros Helena e Leandro sobre a questão atinente a alteração contratual (ID 125015319, n. 76) no mesmo prazo acima. Os herdeiros devem se abster de promover qualquer alienação de bens ou direitos de titularidade da pessoa jurídica Pouso Alto Imóveis Ltda, até a finalização do presente inventário, sob as penas da lei e invalidação do negócio.” “Cuidam-se de embargos de declaração manejados sob o ID 148419764 onde o embargante aduz a existência de contradição na decisão de ID n. 146533340. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição na sentença prolatada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Ressalte-se que restou consignado na decisão mencionada que "a divisão das cotas societárias deverá ocorrer na homologação da partilha por sentença." Neste sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos.(Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Aguarde-se o prazo concedido para as providências determinadas à inventariante.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, constata-se que a MM. Juíza expôs satisfatoriamente os motivos para indeferir o pedido de sucessão imediata das cotas das empresas, portanto, não há relevância na fundamentação recursal de nulidade do pronunciamento judicial por violação ao disposto nos arts. 5o, incs. XXXV e LV e 93, IX, da CF e nos arts. 298 e 489, § 1o, do CPC. De outro turno, examinada a ação de inventário originária, também não se constata o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se deferir, liminarmente, a sucessão das cotas das empresas Pouso Alto Imóveis Ltda e Eixo Construções e Comércio Ltda. Registre-se quanto ao ponto que, embora a agravante-inventariante seja idosa, atualmente com 78 anos, e conste dos autos que ela sempre se dedicou aos cuidados do lar e da família e era dependente economicamente do marido, as alegações recursais de que não aufere qualquer rendimento ou que tenha ficado “absolutamente desassistida desde o falecimento do mesmo” (id 44840654, pág. 13) não estão amparadas em prova inequívoca, notadamente diante da condição econômica retratada nos autos a partir dos documentos acostados e do vultoso patrimônio objeto da lide. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, o que também impede seja concedida antecipadamente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de março de 2023 VERA ANDRIGH Desembargadora